Tribunal: TJBA
Processo: 8001977-57.2021.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001977-57.2021.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANILO SOARES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS IMPRESCINDÍVEIS. TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO NO PLENÁRIO. PRECLUSÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE FEMINICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. CRIME COMETIDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VÍTIMA ATINGIDA POR VÁRIOS GOLPES DE FACÃO EM LUGARES DISTINTOS DO CORPO. SOCORRO PRESTADO POR TERCEIROS. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE PENA MENOR QUE A PARCIALMENTE PROVIDO.

A solicitação de oitiva das testemunhas após o término da instrução processual da primeira fase do Tribunal do Júri demonstra, indubitavelmente, a preclusão do tema, visto que não requerido no momento oportuno, e, igualmente, impede o reconhecimento de qualquer nulidade, sob pena de violação das disposições do artigo 565, do CPP, ou seja, não pode a defesa, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa por suposta omissão a que ela própria deu causa. Ademais, não havendo nenhuma insurgência em Plenário quanto à oitiva de testemunhas da defesa, nem tampouco comprovação de eventual prejuízo, não há que se falar em nulidade do julgamento, vez que também abarcada pela preclusão.

É de rigor salientar que a desclassificação do crime de feminicídio tentado para o delito de lesão corporal, somente seria possível se fosse demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a inexistência da intenção de ceifar a vida da vítima, isto é, a ausência de animus necandi, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que o sentenciado, na posse de arma branca (facão), atingiu várias partes do corpo da vítima, provocando-lhe lesões, onde a mesma só não teve a vida ceifada por motivos alheios à vontade do agente.

Ressalte-se, por oportuno, que não é a gravidade das lesões que determina se a conduta se amolda ou não ao crime de feminicídio tentado, mas sim a intenção do agente ao praticá-la. Tanto é assim que se admite a tentativa branca no homicídio.
In casu
, o conjunto probatório aponta que o sentenciado já havia ameaçado anteriormente a sua ex-companheira de morte, em razão de estar insatisfeito com o término da relação conjugal; que, no dia dos fatos, o réu agrediu a vítima com uma faca, atingindo-a em diversas partes do corpo; que o réu apenas cessou as agressões após ser contido por terceiros; que o réu empreendeu fuga do local do delito sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento e sem prestar socorro à vítima,
com o
nítido propósito de
eximir-se da
responsabilidade penal e/ou civil que lhe pudesse ser atribuída;

que,
depois d
a prática do
crime,
o réu
não procurou notícias sobre o estado da saúde d
e

sua

ex-companheira,
d
emonstra
ndo
total desprezo pela

vítima,
circunstâncias que

afasta
m
a tese de ausência de dolo em sua conduta ou de
existência da
excludente de ilicitude
referente à
legítima defesa.

Quando realizado o julgamento em Plenário, os jurados, por unanimidade, acolheram a tese da acusação nos termos pronunciados, concluindo que o réu agiu com a intenção deliberada de causar a morte da vítima e no âmbito de violência doméstica, quadro que impede a pretendida desclassificação do delito denunciado para o crime de lesões corporais, como também o decote da qualificadora referente ao feminicídio.

Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe tese compatível com a prova produzida, motivo pelo qual não há fundamento para a desconstituição do veredicto condenatório.

A análise dos fundamentos adotados para a negativação dos vetores “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”, na primeira fase da dosimetria penal, indicam que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri apresentou elementos concretos, idôneos e válidos, que autorizam a exasperação da pena basilar do réu, em razão de extrapolarem a normalidade do tipo penal, não havendo que se falar em
bis in idem
, uma vez que

os elementos que fundamentam a desvalorização das circunstâncias em cada caso são diferentes e independentes, não havendo sobreposição ou duplicidade de sanções por uma mesma conduta.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo quando o acusado alega legítima defesa ou ausência de dolo, mas desde que a tese tenha sido apresentada em Plenário, como no caso dos autos. No entanto, a confissão qualificada, por não ser equiparada à confissão espontânea pura, justifica uma redução de pena menor.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso para rejeitar a preliminar e, no mérito, JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001977-57.2021.8.05.0027
, em que figuram como apelante
DANILO SOARES DE ARAÚJO

e, como apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para rejeitar a preliminar e, no mérito,
JULGÁ-LO
PARCIALMENTE

PROVIDO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.